Tribunal: TJES
Processo: 5001532-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001532-29.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARCOS AURELIO DE ALMEIDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCOS AURELIO DE ALMEIDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora afirma ser portador de diabetes mellitus tipo 2 insulino dependente, e para a garantia do seu bem-estar necessita do uso contínuo dos medicamentos
GLIFAGE XR 500mg + ATORVASTATINA 20mg + ZETIA 10mg + LIPLESS 100mg + INSULINA BASAGLAR 100u + OZEMPIC 0,50mg + SEMAGLUTIDA 1mg e o insumo LANCETAS e TIRAS REAGENTES (uso diário).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,

julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem os medicamentos GLIFAGE XR 500mg + ATORVASTATINA 20mg + ZETIA 10mg + LIPLESS 100mg + INSULINA BASAGLAR 100u + OZEMPIC 0,50mg + SEMAGLUTIDA 1mg e o insumo LANCETAS e TIRAS REAGENTES (uso diário)
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico e CONFORME
a obrigação de cada um,
CONFIRMANDO
a liminar concedida pelo
ID 21613212
,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6364782, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento injustificado de produção de prova por ter o juízo indeferido o pedido de consulta ao NAT-JUS, no mérito, alega a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, bem como, que não teria preenchido os requisitos do tema 106 do STJ, por não ter apresentado justificativa médica apta a afastar a eficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Por fim, alega a necessidade de direcionamento da obrigação ao município quanto aos medicamentos de sua competência.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de alguns medicamentos não padronizados pelo SUS.

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa por ter não ter o juízo de piso consultado o NAT-JUS, contudo, embora relevante o parecer do NAT-JUS em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tem o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente. Em vista disso, não acolho a referida preliminar.

Adentro o mérito.

Inicialmente, entendo que o recorrido preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico de ID nº 6364761, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo de ID nº 6364761.

Ademais, é sabido que, a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), de modo que o entendimento deste Relator, sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

In casu
, pleiteia o recorrente que seja direcionado a obrigação ao Município recorrido de fornecer medicamento de sua competência, contudo, a sentença
condenou ambos
os requeridos a obrigação de fornecer os medicamentos, com isso, cabe aos entes fornecerem conforme as suas competências internas. Inclusive, na petição de ID nº 7142340, o recorrente menciona que a Secretaria Municipal está fornecendo os medicamentos de sua competência.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Em relação a petição do recorrido de ID nº 6914481, consigno que eventual descumprimento da tutela deverá ser apurado pelo juízo da execução da sentença.

Nesta esteira, deve a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sem custas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)